Tribunal: TJES
Processo: 5002557-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002557-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MATHEUS FREITAS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no ID 765781, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Matheus Freitas Silva (registrada sob o nº 0013987-37.2020.8.08.0024), deferiu a medida liminar requerida na exordial “
para determinar o prosseguimento do Autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES), e caso aprovado, a
reserva de vaga
até o julgamento final da presente ação
”.

Nas razões recursais de ID 765779 – págs. 1/16, o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o Agravado não comprovou o
fumus boni iuris
, já que a retificação do edital do certame (do qual participou e logrou aprovação) é plenamente válida e encontra amparo na jurisprudência, uma vez que o 5º termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, mas apenas admitiu a contraindicação em até duas características.

Recurso recebido somente no efeito devolutivo nos termos da Decisão de ID 768800, complementada por aquela de ID 827583, em que foi negado provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante.

Contrarrazões ofertadas no ID 791423, pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno apresentado pelo Estado no ID 848852.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002557-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MATHEUS FREITAS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, de início, informo a Vossas Excelências que casos semelhantes ao dos autos sob análise já foram julgados neste egrégio Órgão Colegiado, como se vê, por exemplo, nos Agravos de Instrumento nº 0017966-41.2019.8.08.0024 e nº 00141228320198080024, os quais restaram assim ementados:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALTERAÇÃO SUMÁRIA DE REGRA DE CERTAME – ETAPA DO CERTAME JÁ CONSOLIDADA – PREJUÍZO INCONTESTE DE CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS COM BASE EM CRITÉRIO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO – ILEGALIDADE DO ATO
– JURIFICIDADE DA DECISÃO – OBJURGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os autores/agravados lograram aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão no Curso de Formação de Oficiais Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do edital 03/2018, de 20/06/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração do edital se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas
. 2. O concurso é norteado pelo edital, que vincula os candidatos, que o oferta e a Administração. 3. Questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente o interesse público, na medida em que o próprio Comandante Geral da PMES destacou afirmativas em ofício encaminhado a Procuradoria do Estado que merecem relevo, dentre elas, a de que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal, atende ao atual panorama vivenciado pela PM/ES, e que a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico. 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático. A legalidade do exame psicotécnico é condicionada a três pressupostos básicos, quais sejam: Previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, e tais pressupostos foram observados no concurso referenciado. 5. Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor dos agravados, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontravam e conquistaram - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008368, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 07/11/2019). (
Sem grifo no original
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO
– OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR –
ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA – ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO – PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS – ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas. 2 –
Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3 – Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR)
. 4 – Decisão mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006578, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020). (
Sem grifo no original
).

Na hipótese em julgamento, o Agravado, Matheus Freitas Silva, prestou o concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 CFSd/2018 e concorreu à vaga do cargo de Soldado de Polícia Militar (QPMP-C), ocasião em que logrou aprovação nas três primeiras fases do certame e foi considerado indicado na 4ª (quarta) etapa, isto é, no exame psicossomático.

Ocorre que com a alteração das regras da avaliação psicossomática, consequência do alto índice de reprovação (inaptidão ou contraindicação) na mencionada fase do concurso, o Agravado, que nas regras originais estava classificado na 209ª (ducentésima nona) colocação, passou a ocupar a 440ª (quadrigentésima quadragésima), restando evidenciada a disparidade entre as posições, circunstância que poderá ocasionar a perda de diversos direitos, como a remuneração durante o período, antiguidade para distribuição/escolha de uma Unidade da PMES de seu interesse, para futuras progressões na carreira militar, tempo para aposentadoria/reserva, acaso seja aprovado em todas as etapas do concurso.

Em razão dessa alteração prejudicial ao seu direito, o ora Agravado ajuizou Ação Ordinária na origem (processo de nº 0013987-37.2020.8.08.0024) e o MM. Juiz
a quo
deferiu a medida liminar requerida na exordial “
para determinar o prosseguimento do Autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 01/2018 (Soldado Combatente PMES), e caso aprovado, a
reserva de vaga
até o julgamento final da presente ação
”.

O Estado do Espírito Santo, inconformado com a conclusão externada pelo Magistrado, interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões defende a legitimidade de sua conduta, defesa essa,
data maxima venia
, que se revela, como já dito, contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Por oportuno, cito, à guisa de fundamentação, a Decisão de ID 768800, por meio da qual recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo:

“Ora, em tese, a hipótese não parece ser de mera 'retificação' do Edital, como sustenta o Agravante, mas, sim, de verdadeira mudança das regras dispostas no instrumento convocatório, o que é vedado em razão do princípio da vinculação, como se extrai, por exemplo, da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

'A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.'
1

Na mesma linha, aliás, a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, para quem a:

'(...) jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.' (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).”

É importante ressaltar, por fim, que o rigor das regras inicialmente dispostas no Edital foi devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o atual panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, devendo ser reconhecida, por esses fundamentos, a possível ilegalidade da retificação da 4ª (quarta) etapa do certame, preservando-se, portanto, o Edital conforme publicado inicialmente.

Assim, não havendo argumentação capaz de infirmar os fundamentos declinados na Decisão recorrida ou, então, a interpretação que vem sendo adotada neste egrégio Tribunal em casos semelhantes ao dos autos, de rigor o não provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

1
In
Manual de direito administrativo. 26. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 246

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002557-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MATHEUS FREITAS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA – ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO – PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas.

2- Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo aqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

3- Ilegalidade da alteração editalícia à luz da jurisprudência do STF, a qual “se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira” (ARE 944981 AgR).

4- Recurso conhecido e desprovido.

5- Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.